Tribunal: TJMT
Processo: 0001199-95.2016.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001199-95.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concurso de Credores, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AGROCROPS COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.310.141/0001-15 (APELANTE), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ANA CLAUDIA GIARETTA BORGUEZI - CPF: 089.459.476-12 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA POMPEU - CPF: 397.340.468-29 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MASSA FALIDA DE AGROCULTURAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (APELANTE), AGROCROPS COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.310.141/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.998.027/0001-20 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO E APELÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPROCEDÊNCIA DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO DE APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O art. 17, "caput", da Lei 11.101/2005 dispõe que
"Da decisão judicial sobre impugnação caberá agravo".

A lei é clara e expressa, não dando margem a qualquer dúvida quanto ao recurso cabível, de modo que a interposição de apelação constitui erro grosseiro e inescusável, obstando a aplicação do princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso do Apelação interposto por MOGLY

ADAS COSTA em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de Sorriso, que nos autos n.º 000199-95.2016.8.11.0040 – Habilitação de Crédito – proposta por BANCO DO BRASIL em face de AGROCULTURA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO AGRÍCOLA LTDA e OUTROS – julgou extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil. Ante o princípio da causalidade, condenou a parte autora nas custas e despesas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Inconformado, em suas razoes o Apelante alega em síntese, que se trata na origem de ação de habilitação de crédito, movida pela recorrida, nos autos do Processo de Falência n. 1877-47.2015.811.0040, Cód. 124078, MASSA FALIDA DE AGROCULTURAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, onde buscou a habilitação do crédito no montante de R$ 427.840,69 (quatrocentos e vinte mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos).

Alega que tanto na falência, quanto na habilitação, o ora recorrente exerce dupla função, a primeira de administrador judicial e a segunda de advogado representante judicial da massa falida.

Que representando a massa falida, tanto na qualidade de administrador, como na qualidade de advogado, impugnou tal habilitação de crédito, pugnando, assim, pela sua extinção.

Que referida impugnação foi acatada pelo Juízo falimentar, que extinguiu o processo de habitação de crédito e condenou a recorrida ao ônus da sucumbência, conforme sentença ora vergastada.

Porém, entende que o juízo “a quo” não agiu com o costumeiro acerto, posto que arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais em desacordo com a “ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários”

Que a sentença merece reforma, quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da disposição contida no artigo 85, § 2º, CPC, determinando, assim, que caso não haja condenação e nem seja possível mensurar o proveito econômico obtido, a fixação deverá ser sobre o valor atualizado da causa.

Que no caso em análise, o valor da causa, sem correção, foi atribuído no montante de R$ 427.840,69 (quatrocentos e vinte mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos), sendo que o Juízo a quo arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que corresponde à 0,46% (quarenta e seis centésimos por cento), muito aquém do mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido pelo CPC.

Destaca que o novo CPC é categórico e restritivo ao determinar que os honorários advocatícios deverão ser fixados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, ou, caso não haja condenação, sobre o proveito econômico obtido, ou, caso não seja possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, devendo, assim, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais ocorrer exatamente nessa forma progressiva (ordem de vocação).

Alega que juízo fundamentou a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no § 8º do art. 85 do CPC; todavia, tal dispositivo se trata de regra de exceção, já que a regra geral está prevista no § 2º do art. 85, aplicando-se, assim, tal regra de exceção somente aos casos “em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”.

Portanto, que o § 2º do artigo 85 do CPC, trata-se da regra geral e preferível a ser aplicada quando da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Assim, que independentemente de o valor atribuído à impugnação do crédito ser elevado, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme entendimento consolidado na Corte Superior.

Alternativamente, que os honorários sejam fixados com base no proveito econômico.

Ainda, caso este Juízo entenda que não é o caso de aplicação de nenhuma das hipóteses acima delineadas, e, assim, entenda que seja o caso de aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC, pertinente que o valor da verba honorária sucumbencial de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixada pelo Juízo primevo, seja, então, majorada, para se evitar o aviltamento dos honorários advocatícios e o trato digno do trabalho do advogado.

Requer o recebimento do recurso de apelação, seu processamento e provimento, para o fim de reformar a sentença apelada, para:

1) Fixar os honorários advocatícios sucumbenciais entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC, nos exatos termos das presentes razões recursais e da jurisprudência sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça; 2) ALTERNATIVAMENTE, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC, sendo tal proveito econômico interpretado como o próprio valor do crédito objeto da habilitação de crédito na origem, cuja a qual foi extinta; 3) ALTERNATIVAMENTE, por fim, mantendo-se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC), que os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo Juízo primevo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) sejam majorados, cuja a majoração deverá ser fixada pelo justo critério de Vossas Excelências, para se evitar o aviltamento dos honorários advocatícios e o trato digno do trabalho do advogado, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I, II, III e IV do Código de Processo Civil.

Por fim, requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, tendo em vista o trabalho redobrado realizado pelo causídico, bem como pelo grau de zelo do profissional, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I, II, III e IV do novo CPC.

Contrarrazões (id.n.º 156860193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso da Apelação interposto por MOGLY ADAS COSTA em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de Sorriso, que nos autos n.º 000199-95.2016.8.11.0040 – Habilitação de Crédito – proposta por BANCO DO BRASIL em face de AGROCULTURA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO AGRÍCOLA LTDA e OUTROS – julgou extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condenou a parte autora nas custas e despesas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.

O presente recurso não pode ser conhecido.

O art. 17, "caput", da Lei 11.101/2005 dispõe que
"Da decisão judicial sobre impugnação caberá agravo".

A lei é clara e expressa, não dando margem a qualquer dúvida quanto ao recurso cabível, de modo que a interposição de apelação constitui erro grosseiro e inescusável, obstando a aplicação do princípio da fungibilidade.

|Mister destacar que incide o chamado princípio da
unicidade
ou
singularidade
, pelo qual contra cada decisão judicial cabe um único tipo de recurso, sendo certo que na espécie, o recurso cabível é o de agravo de instrumento.

Ainda:

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.\nI. TRATANDO-SE DE DECISÃO QUE JULGA A IMPUGNAÇÃO OU HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA, O RECURSO CABÍVEL PARA A PARTE DEMONSTRAR EVENTUAL INCONFORMIDADE É O AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DOS ARTS. 10, § 5º, E 17, DA LEI Nº 11.101/2005.\nII. EM CONSEQUÊNCIA, NÃO PODE SER CONHECIDO O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL, JÁ QUE A INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE RESOLVE A IMPUGNAÇÃO OU HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA CARACTERIZA O ERRO INESCUSÁVEL, POR CONTA DA INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO AO RECURSO QUE SERIA CABÍVEL.PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS ACOLHIDAS. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJ-RS - AC: 50032586120208210004 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 25/08/2021, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2021)

Apelação cível - Recuperação judicial - Habilitação de crédito retardatária - Processamento na forma de impugnação - Decisão que resolve o incidente de impugnação - Recurso cabível - Agravo de instrumento - Apelação cível - Recurso impróprio - Erro grosseiro - Princípio da fungibilidade - Inaplicabilidade - Recurso não conhecido. 1. A habilitação de crédito retardatária, quando apresentada antes da homologação do quadro-geral de credores, será processada nos mesmos moldes da impugnação. 2. O recurso cabível contra a decisão que decide o incidente de impugnação na recuperação judicial é o agravo de instrumento (art. 17 da Lei 11.101, de 2005). 3. A interposição de recurso de apelação contra decisão que decide a habilitação de crédito retardatária denota erro grosseiro, não merecendo amparo do princípio da fungibilidade recursal, sendo imperioso o seu não conhecimento. (TJ-MG - AC: 10000204648638001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data de Publicação: 20/08/2020)

Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023